Tribunal: TJSP
Processo: 1045477-30.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA – NOTA FISCAL – PROTESTO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – AUSENTE ACEITE – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS SÓCIAS QUOTISTAS - I – Reconhecido que a duplicata é título de crédito eminentemente causal, com origem em nota fiscal de compra e venda mercantil ou prestação de serviços – Duplicata sem aceite

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA – NOTA FISCAL – PROTESTO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – AUSENTE ACEITE – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS SÓCIAS QUOTISTAS - I – Reconhecido que a duplicata é título de crédito eminentemente causal, com origem em nota fiscal de compra e venda mercantil ou prestação de serviços – Duplicata sem aceite que deve ser acompanhada da nota fiscal que lhe deu origem, bem como de documento hábil comprobatório da entrega das mercadorias – Inteligência do art. 15, II, da Lei no 5.474/68 – II – Hipótese em que, ao propor a ação de execução, a apelada logrou êxito em comprovar a efetiva entrega das mercadorias indicadas na nota fiscal – Juntada de histórico de e-mails trocados entre as partes, nos quais resta clara e evidente a existência de longas tratativas para a produção das mercadorias – E-mails enviados por funcionária da apelante que são expressos em requerer à apelada, após a constatação da existência do protesto, que o título fosse baixado, sob a justificativa de que a empresa, para recebimento de pagamento de uma terceira cliente, necessitaria apresentar certidão negativa de protestos – Funcionária, ainda, que informou que, baixado o protesto e recebido o pagamento referido, seria providenciada a quitação da nota fiscal – Hipótese, ademais, em que a nota fiscal foi parcialmente paga pela apelante – Falta de aceite que não tem o condão de afastar a exigibilidade do título - Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a nulidade do título - Ausência de prova que faz prevalecer a presunção legal de validade da duplicata mercantil, sendo a dívida líquida, certa e exigível, estando pendente apenas o pagamento – III – Existência de recuperação judicial das sócias quotistas da apelante, isto é, das pessoas jurídicas que detém suas quotas sociais, que não a atinge – Ausente o deferimento de sua própria recuperação judicial – Apelante regularmente ativa, cuja personalidade jurídica não se confunde com a das empresas que constituem seu quadro societário – Desnecessidade de habilitação do crédito perante o juízo da recuperação judicial - Embargos à execução improcedentes – Sentença mantida - IV - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios em favor da apelada para 15% sobre o valor da causa – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045477-30.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CEGASA SISTEMAS DE ENERGIA E TRAFEGO DO BRASIL LTDA, é apelado
NOVEMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045477-30.2017.8.26.0100
2
VOTO No: 37011
APEL.No: 1045477-30.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 16a VARA CÍVEL
APTE. : CEGASA SISTEMAS DE ENERGIA E TRÁFEGO DO BRASIL
LTDA
APDA. : NOVEMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
JUIZ PROLATOR: PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO
“APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

DUPLICATA
NOTA FISCAL
PROTESTO - NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
ENTREGA
DAS
MERCADORIAS
AUSENTE ACEITE
LIQUIDEZ,
CERTEZA E EXIGIBILIDADE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DAS SÓCIAS QUOTISTAS - I Reconhecido
que a duplicata é título de crédito eminentemente causal,
com origem em nota fiscal de compra e venda mercantil ou
prestação de serviços Duplicata sem aceite que deve ser
acompanhada da nota fiscal que lhe deu origem, bem como
de documento hábil comprobatório da entrega das
mercadorias Inteligência do art. 15, II, da Lei no 5.474/68
II Hipótese em que, ao propor a ação de execução, a
apelada logrou êxito em comprovar a efetiva entrega das
mercadorias indicadas na nota fiscal Juntada de histórico
de e-mails trocados entre as partes, nos quais resta clara e
evidente a existência de longas tratativas para a produção
das mercadorias
E-mails enviados por funcionária da
apelante que são expressos em requerer à apelada, após a
constatação da existência do protesto, que o título fosse
baixado, sob a justificativa de que a empresa, para
recebimento de pagamento de uma terceira cliente,
necessitaria apresentar certidão negativa de protestos

Funcionária, ainda, que informou que, baixado o protesto e
recebido o pagamento referido, seria providenciada a
quitação da nota fiscal Hipótese, ademais, em que a nota
fiscal foi parcialmente paga pela apelante Falta de aceite
que não tem o condão de afastar a exigibilidade do título -
Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a
nulidade do título - Ausência de prova que faz prevalecer a
presunção legal de validade da duplicata mercantil, sendo a
dívida líquida, certa e exigível, estando pendente apenas o
pagamento III Existência de recuperação judicial das
sócias quotistas da apelante, isto é, das pessoas jurídicas
que detém suas quotas sociais, que não a atinge Ausente
o deferimento de sua própria recuperação judicial

Apelante regularmente ativa, cuja personalidade jurídica
não se confunde com a das empresas que constituem seu
quadro societário
Desnecessidade de habilitação do
crédito perante o juízo da recuperação judicial - Embargos
à execução improcedentes Sentença mantida - IV - Em
razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045477-30.2017.8.26.0100
3
com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os
honorários advocatícios em favor da apelada para 15%
sobre o valor da causa Apelo improvido”.
Apelo da embargante em face da r. sentença
de improcedência, proferida em autos de embargos à
execução.
Sustenta a apelante que na nota fiscal
juntada aos autos não há sua assinatura no respectivo
campo de entrega das mercadorias, o que traz incerteza
quanto seu cumprimento. Alega que o título não é dotado
de
certeza,
liquidez
e
exigibilidade.
Aponta
a
necessidade de extinção da ação, uma vez que não
preenchidos os requisitos legais para sua propositura.
Assevera a existência de recuperação judicial de suas
sócias quotistas, isto é, das pessoas jurídicas que
detém suas quotas sociais, razão pela qual, havendo
algum crédito a ser recebido pela apelada, este deverá
ser pleitear perante o juízo competente. Requer o
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença
(fls. 78/89).
Contrarrazões da apelada, às fls. 92/99,
pugnando pelo improvimento do recurso.
Manifestação da apelada, em oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 102)
Recurso inicialmente distribuído à C. 29a
Câmara de Direito Privado, sendo que, em julgamento
datado de 11.03.2020, sob a relatoria do ilustre
Desembargador Airton Pinheiro de Castro, determinou-se a
sua redistribuição a uma das Câmaras integrantes da
Segunda Subseção de Direito Privado, sob o fundamento de
que se trata de ação de execução de título executivo
extrajudicial (fls. 106/109).
Recurso redistribuído livremente à C. 24a
Câmara de Direito Privado, sob a relatoria deste
Desembargador (fls. 112).
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos por
Cegasa Sistemas de Energia e Trafego do Brasil Ltda, ora
apelante, em face da ação de execução, que lhe move

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045477-30.2017.8.26.0100
4
Novemp Indústria e Comércio Ltda, ora apelada, embasada
em
nota
fiscal,
duplicata
mercantil,
respectivo
instrumento de protesto e e-mails trocados entre as
partes, decorrente da compra e venda de mercadorias, no
valor histórico de R$30.839,94.
Alega a embargante, em síntese, na inicial
da ação, que a embargada não comprovou a entrega das
mercadorias, de forma que o título não se reveste de
liquidez, certeza e exigibilidade (fls. 01/19).
Em primeira instância, os embargos foram
julgados improcedentes, condenando-se a embargante ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a assistência judiciária gratuita a ela
deferida (fls. 60/62).
Contra
esta
decisão
insurge-se
a
embargante, ora apelante.
Como é cediço, a duplicata é um título de
crédito eminentemente causal, com origem em nota fiscal
de compra e venda mercantil ou prestação de serviços.
Neste sentido, o art. 15, II, 'b', da Lei
no 5.474/68, o qual dispõe que para a validade da
cobrança da duplicata não aceita, é necessária prova da
efetiva prestação dos serviços ou da entrega das
mercadorias.
Veja-se:
“Art. 15 A cobrança judicial de duplicata
ou triplicata será efetuada de conformidade com o
processo
aplicável
aos
títulos
executivos
extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de
Processo Civil, quando se tratar:
II de duplicata ou triplicata não aceita,
contanto que, cumulativamente:
a)haja sido protestada;
b)esteja acompanhada de documento hábil
comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria;
c)o
sacado
não
tenha,
comprovadamente,
recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos
motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.”.
Adequada, ainda, considerada a natureza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045477-30.2017.8.26.0100
5
lide, a citação do art. 11 do Provimento no 30/97, com a
nova redação ao Capítulo XV, Tomo II das Normas de
Serviços da Corregedoria Geral da Justiça, que impõe, em
caso de protesto, na hipótese de duplicata não aceita, a
prova da compra e venda mercantil, ou a efetiva
prestação
do
serviço,
além
de
outras
exigências,
relativas à entrega da mercadoria, ao ser apresentada.
No caso em testilha, ao propor a ação de
execução, a apelada logrou êxito em comprovar a efetiva
entrega das mercadorias indicadas na nota fiscal trazida
às fls. 17 dos autos da ação de execução.
Com efeito, consigna-se que, em que pese a
nota fiscal acima referida não esteja acompanhada de
canhoto de entrega das mercadorias devidamente assinado,
os demais documentos trazidos aos autos fazem prova da
referida entrega.
Isto porque, a apelada acostou aos autos da
ação de execução o histórico de e-mails trocados entre
as partes, nos quais resta clara e evidente a existência
de longas tratativas para a produção das mercadorias
indicadas na nota fiscal (quadros de distribuição de
automação QDI e QSA).
Outrossim, a própria nota fiscal acima
referida indica, expressamente, que o valor total da
compra e venda correspondia a R$45.839,94, sendo que a
apelante já teria providenciado o pagamento da quantia
de R$15.000,00, remanescendo o saldo de R$39.860,82.
Veja-se, ainda, que os e-mails trazidos às
fls. 49/52 dos autos da ação de execução, enviados pela
funcionária da apelante “Fernanda Carolina Inácio”, são
expressos em requerer à apelada, após a constatação da
existência do protesto, que o título fosse baixado, sob
a justificativa de que a empresa, para recebimento de
pagamento de uma terceira cliente, órgão estatal,
necessitaria apresentar certidão negativa de protestos.
Na
ocasião,
ainda,
apresentou
a
justificativa de que, baixado o protesto e recebido o
pagamento referido acima, seria providenciada a quitação
do “título em aberto”, tendo em vista a “paciência e
compreensão” da apelada (fls. 50/51).
Referido e-mail, inclusive, foi reiterado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045477-30.2017.8.26.0100
6
mais uma vez, com o destaque à urgência do pedido (fls.
50).
Verifica-se, portanto, que nos referidos e-
mails a apelante não negou a existência da relação
comercial firmada com a apelada.
Deveras, não negou a compra e venda, ou,
então, a entrega das mercadorias que embasaram a nota
fiscal protestada.
Tão somente solicitou a baixa do protesto
para que pudesse apresentar certidão negativa a um
terceiro cliente, com a promessa de que o pagamento
recebido deste outro cliente seria destinado para o
pagamento do aludido título.

Portanto, embora não tenha sobrevindo aos
autos canhoto de entrega das mercadorias, os demais
documentos trazidos são suficientes para fazer prova
neste sentido.
Desta feita, a ausência de aceite da
duplicata mercantil é insuficiente para ensejar a
invalidade do referido título.
Assim, diante da comprovação da entrega das
mercadorias, de material que é afeto ao seu fim social
(fls.
42

“Fabricação
de
pilhas,
baterias
e
acumuladores elétricos”), e diante da ausência do
integral pagamento devido, não há que se falar em
nulidade da ação de execução, por ausência de liquidez,
certeza e validade do título executivo.
Ressalta-se que cabia à apelante, à vista
de todo o exposto, provar que a duplicata foi emitida
irregularmente, afastando a presunção legal de que os
documentos trazidos aos autos, pela apelada, são válidos.
Neste sentido:
“Tribunal de Alçada do Paraná - APELAÇÃO
CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA - ASSINATURA
LANÇADA NO COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA - ÔNUS
DA PROVA QUE INCUMBE AO EMBARGANTE/APELANTE - APLICAÇÃO
DO ARTIGO 333, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARTE DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045477-30.2017.8.26.0100
7
Tendo a exeqüente trazido aos autos a nota fiscal
assinada, comprovando a efetiva entrega das mercadorias,
à embargante incumbe provar, a teor do contido no artigo
333, II, CPC, que a assinatura ali constante não lhe
pertence. Se não o faz, prevalece a cambial regularmente
emitida, não elidida por nenhuma outra prova em
contrário" (APELAÇÃO CÍVEL - 0267666-8 - JOAQUIM TÁVORA
- JUIZ GLADEMIR VIDAL ANTUNES PANIZZI - QUINTA CÂMARA
CÍVEL (EXTINTO TA) - Julg: 15/12/2004 - Ac.: 226826 -
Public.: 04/02/2005).
Assim, preenche o título os requisitos do
art. 15 da Lei 5.474/68, sendo líquido, certo e
exigível, devendo, por isso, dar-se continuidade à ação
de execução.
Da
mesma
forma,
não
assiste
razão
à
apelante no sentido de que a existência de recuperação
judicial de suas sócias quotistas, isto é, das pessoas
jurídicas que detém suas quotas sociais, deve haver a
habilitação do crédito a ser recebido pela apelada
perante o juízo competente.
Compulsando-se os autos, denota-se que a
apelante “Cegasa Sistemas de Energia e Trafego do Brasil
Ltda” é pessoa jurídica cujas sócias quotistas são
“Tximist Investments S/A” e “Celaya Emparanza Y Galdos
Internacional S/A” (fls. 21).
E, em que pese tenha restado comprovado nos
autos o deferimento da recuperação judicial de suas
sócias quotistas, tal fato não lhe atinge.
Isto porque, não houve o deferimento de sua
própria recuperação judicial.
Sequer há nos autos qualquer indício neste
sentido.
Assim,
estando
a
apelante
regularmente
ativa e não se confundindo sua personalidade jurídica
com a personalidade jurídica das empresas que constituem
seu quadro societário, não há qualquer necessidade de
habilitação do crédito perante o juízo da recuperação
judicial.
Com efeito, situação distinta haveria acaso
fosse
deferida
a
própria
recuperação
judicial
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045477-30.2017.8.26.0100
8
apelante.
A hipótese, portanto, é de se manter a r.
sentença na íntegra.
Por fim, em face do trabalho adicional
realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11,
do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios em favor
da apelada para 15% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida à apelante (fls. 60).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Salles Vieira, Relator